Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Apelação Cível. Plano de saúde empresarial. Transtorno do espectro autista (TEA). Rescisão unilateral durante tratamento contínuo multidisciplinar. Indevida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença de improcedência que reconheceu a abusividade da resilição unilateral do contrato durante tratamento essencial, e condenou a migração para outro plano adequado às suas necessidades.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde, e, portanto, sua legitimidade passiva, e (ii) saber se é válida a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial durante tratamento contínuo multidisciplinar, sem previsão de alta, em atenção ao diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA).
III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Inteligência da Súmula 608/STJ.
4. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos casos de rescisão contratual indevida.
5. Admite-se a rescisão unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão, desde que respeitados os seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte (art. 14 da Resolução Normativa ANS n° 557, de 14/12/2022).
6. A falta de cumprimento desses requisitos invalida a rescisão, garantindo ao beneficiário a continuidade do atendimento, especialmente nos casos de tratamentos médicos em curso, e quando a paciente se encontra acometida de doença grave, conforme Tema 1082/STJ e os princípios da dignidade humana e da boa-fé objetiva (art. 422, CC).
7. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigo 1o, III, da Constituição Federal c/c artigos 421 e 422 do Código Civil c/c artigos 12, I, “b” e “c”, II, "b" e "d", artigo 35-C, I, artigo 35-E, IV, da Lei no 9.656/98)..
IV. Dispositivo
8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelações conhecidas e, no mérito, desprovidas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, V e X; CC/2002, arts. 186, 187, 927; CDC, arts. 6o, 7o, parágrafo único, 14, 25 e 51; Lei 9.656/1998, arts. 8o, §3o, b e 35-C; RN ANS 195/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.836.912/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2a Seção, j. 22.06.2022; TJDFT, Acórdão 1760139, ApCiv 0719008-44.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19.09.2023..